Tribunal: TJSP
Processo: 1502962-93.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Penas adequadas – Regime fechado devido – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso desprovido.